Tribunal: TJSP
Processo: 2232871-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Pedido de reintegração ao cargo – Impossibilidade - Ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela pretendida (art. 300, CPC) - Documentos acostados aos autos que não têm o condão de afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo impugnado - Decisão mantida – Agravo de Instrumento desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232871-07.2019.8.26.0000, da Comarca de Cajamar, em que é agravante
ROSANA OLIVEIRA DOS SANTOS, é agravado MUNICÍPIO DE CAJAMAR.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232871-07.2019.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2232871-07.2019.8.26.0000
Comarca:
Cajamar
Processo n.o 1002590-36.2019.8.26.0108
Agravante:
ROSANA OLIVEIRA DOS SANTOS
Agravado:
MUNICÍPIO DE CAJAMAR
Voto no 21.686
AGRAVO DE INSTRUMENTO SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL
Pedido de reintegração ao cargo

Impossibilidade - Ausência dos requisitos legais para a
concessão da tutela pretendida (art. 300, CPC) -
Documentos acostados aos autos que não têm o condão de
afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato
administrativo impugnado - Decisão mantida Agravo de
Instrumento desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROSANA OLIVEIRA DOS SANTOS em face do MUNICÍPIO DE CAJAMAR, contra a
r. decisão de fls. 24/25, que indeferiu a liminar que pretendia a reintegração
ao cargo do qual foi demitida.
Sustenta a Agravante (fls. 01/22), em síntese, a
necessidade de reforma da r. decisão em razão da ausência de comprovação da
prática dos fatos que lhe foram imputados, bem como da violação aos princípios
da proporcionalidade/razoabilidade e da presunção de inocência, salientando
que a comissão agiu de modo arbitrário, desconsiderando seu estado físico e
psíquico. Requer a concessão da tutela antecipada para a sua imediata
reintegração ao cargo, bem como ao pagamento de todas as verbas salariais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232871-07.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Ausentes os requisitos legais, indeferiu-se o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls. 157/158).
Recurso regularmente processado, sem preparo, ante a
concessão da gratuidade da justiça à Autora (fls. 24/25), e acompanhado de
contrarrazões (fls. 162/180).
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação de procedimento comum
proposta por ROSANA OLIVEIRA DOS SANTOS, pretendendo a anulação do ato
administrativo que culminou com a sua demissão do serviço público, a imediata
reintegração ao cargo de auxiliar administrativo e o pagamento de todas as
verbas salariais (fls. 27/45).
O MM. Juiz a quo indeferiu a liminar que pretendia a
reintegração da Agravante ao cargo (fls. 24/25).
Consoante se depreende dos autos, o recurso não comporta
provimento.
De início, cumpre observar que para o deferimento da
tutela antecipada, exige o art. 300 do Código de Processo Civil a probabilidade
do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, somando-
se a isso a reversibilidade da decisão:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória
idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa
vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§
2o A
tutela
de
urgência
pode
ser
concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não
será concedida quando houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232871-07.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Nesta tarefa, cumpre observar que nesse juízo de cognição
inicial, não se verifica o necessário fumus boni iuris ao deferimento do pedido.
Isso porque a alegação de que foi perseguida por algum desafeto que tentou se
aproveitar da situação de fragilidade e que adulterou o atestado médico a fim
de prejudicá-la mostra-se incoerente e não restou comprovado de plano.
Desse modo, note-se que os documentos que instruem a
ação não têm o condão de afastar a presunção de veracidade e legitimidade do
ato administrativo ora impugnado.
Sendo assim, ausente demonstração da probabilidade do
direito invocado, de rigor a manutenção da decisão recorrida.
Por fim, adverte-se que neste momento processual não
cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo
quando da prolação da sentença, porém tão somente a verificação dos
requisitos legais que balizam a tutela de urgência.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Agravo de
Instrumento, mantendo-se a decisão agravada.
ANA LIARTE
Relatora